Tribunal: CARF
Processo: 13971.720086/2012-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13971.720086/2012-05
ACÓRDÃO
2002-010.020 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ANTONIO ROLIM DO NASCIMENTO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2007
DECLARAÇÃO DE AJUSTE. INFORMAÇÕES.
A responsabilidade pelas informações contidas na declaração é do
contribuinte.
DIRPF. RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO.
Incabível a retificação de declaração no curso do contencioso fiscal quando
a alteração pretendida não decorre de mero erro de preenchimento, mas
aponta para uma retificação de ofício do lançamento.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário, por ausência de lide administrativa.

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Relator e Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Fernando Gomes Favacho, Heitor de Souza Lima Junior (substituto[a] integral), Marcelo Freitas de
Souza Costa, Rafael de Aguiar Hirano, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente). Ausente(s) o
conselheiro(a) Luciana Costa Loureiro Solar, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Heitor de Souza
Lima Junior.

Fl. 143
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.020 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13971.720086/2012-05
2
RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Trata-se da Notificação de Lançamento de no 2008/282494388337769 (fls. 5/11),
ciência em 24/11/2011 (fl. 12) na qual foi apurado imposto suplementar, código
2904, no valor de R$ 1.723,79 acrescido de multa de ofício e juros e da
Notificação de Lançamento no 2009/282494512607459 (fls. 51/57), ciência em
24/11/2011 (fl. 58), na qual foi apurado imposto suplementar, código 2904, no
valor de R$ 1.784,30 acrescido de multa de ofício e juros.
Foram apuradas as seguintes infrações pela autoridade lançadora no exercício
2008:
- dedução indevida com dependente, Eduardo Koerich do Nascimento, por falta
de comprovação da guarda judicial, com a glosa de R$ 1.584,60;
- dedução indevida das despesas com instrução por serem afetas a beneficiário
não reconhecido como dependente, no valor total de R$ 2.840,66;
- dedução indevida das despesas médicas de R$ 6.067,09 relativas a Unimed (R$
4.445,20) e Uniodonto (R$ 1.621,89) por se tratarem de despesas declaradas com
beneficiários não reconhecidos como dependentes.
Para o exercício 2009 foram apuradas as seguintes infrações:
- dedução indevida com dependente, Eduardo Koerich do Nascimento, por falta
de comprovação da guarda judicial, com a glosa de R$ 1.655,88;
- dedução indevida das despesas com instrução por serem afetas a beneficiário
não reconhecido como dependente, no valor total de R$ 2.592,29;
- dedução indevida das despesas médicas de R$ 6.848,96 relativas a Unimed (R$
5.374,34) e Uniodonto (R$ 1.474,62) por se tratarem de despesas declaradas com
beneficiários não reconhecidos como dependentes e recibos de pagamentos
apresentados referentes a outros períodos.
O contribuinte apresentou em 21/12/2012 impugnações de fls. 2 e 3, relativas
respectivamente aos exercícios 2008 e 2009 acompanhadas de documentos
comprobatórios. Em síntese alega que a dedução com dependente é devida por
se tratar de neto menor sob guarda de fato com pedido judicial de guarda.
Argumenta que as despesas com instrução e médicas foram comprovadamente
suportadas pelo notificado.
Cientificado da decisão de primeira instância em 15/03/2017, a qual julgou a
impugnação improcedente, o sujeito passivo interpôs, em 13/04/2017, Recurso Voluntário,
alegando, em apertada síntese, que:
Fl. 144
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.020 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13971.720086/2012-05
3
a) os rendimentos do(a) recorrente são isentos por ser portador(a) de moléstia
grave, conforme documentos comprobatórios juntados aos autos
b) aplicação do princípio da verdade material na apreciação das provas
c) o(a) recorrente obteve decisão judicial favorável ao seu pleito, tendo transitado
em julgado, onde ficou estabelecido que o contribuinte era portador de moléstia grave desde o
ano de 2004, devendo ser observada pelo Fisco
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Marcelo de Sousa Sateles, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo.
Primeiramente, deve-se esclarecer que a fiscalização constatou as seguintes
infrações cometidas pelo contribuinte em suas Declarações de Ajustes Anuais Exercícios 2008 e
2009, anos-calendários 2007 e 2008:
Exercício 2008 (ano-calendário 2007)
- dedução indevida com dependente, Eduardo Koerich do Nascimento, por falta
de comprovação da guarda judicial, com a glosa de R$ 1.584,60;
- dedução indevida das despesas com instrução por serem afetas a beneficiário
não reconhecido como dependente, no valor total de R$ 2.840,66;
- dedução indevida das despesas médicas de R$ 6.067,09 relativas a Unimed (R$
4.445,20) e Uniodonto (R$ 1.621,89) por se tratarem de despesas declaradas com
beneficiários não reconhecidos como dependentes.
Exercício 2009 (ano-calendário 2008)
- dedução indevida com dependente, Eduardo Koerich do Nascimento, por falta
de comprovação da guarda judicial, com a glosa de R$ 1.655,88;
- dedução indevida das despesas com instrução por serem afetas a beneficiário
não reconhecido como dependente, no valor total de R$ 2.592,29;
- dedução indevida das despesas médicas de R$ 6.848,96 relativas a Unimed (R$
5.374,34) e Uniodonto (R$ 1.474,62) por se tratarem de despesas declaradas com
beneficiários não reconhecidos como dependentes e recibos de pagamentos
apresentados referentes a outros períodos.
Em sede de recuso voluntário, o Recorrente alega que os rendimentos recebidos
por ele nos anos-calendários 2007 e 2008 são isentos do imposto de renda pessoa física, pois é
portador de moléstia grave desde 2004, conforme decisão judicial transitada em julgado.
Fl. 145
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.020 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13971.720086/2012-05
4
Cabe esclarecer que as normas aplicáveis ao imposto de renda das pessoas físicas
atribuem a estas o dever de informar os fatos alcançados pela tributação ocorridos no ano-
calendário, mediante a apresentação da declaração de ajuste anual.
No caso em apreço, os rendimentos declarados pelo próprio contribuinte em suas
Declarações de Ajustes Anuais (DAA) exercícios 2008 e 2009 não foram objeto de infração pela
fiscalização, logo não há lide administrativa instaurada no que diz respeito aos seus rendimentos
declarados por ele nos anos-calendários 2007 e 2008.
Portanto, o que busca o Recorrente é que seja retificada ofício suas DAAs
encaminhadas por ele, para considerar os rendimentos declarados como isentos do imposto de
renda pessoa física, por ser portador de moléstia grave, nos termos da decisão judicial juntada aos
autos.
Nesse diapasão, a competência legal deste órgão colegiado para se manifestar em
processo de exigência fiscal está restrita à fase litigiosa, que não se confunde com a revisão de
lançamento.
Extrai-se da dicção do artigo 149 da Lei no 5.172 de 1966 (Código Tributário
Nacional) que o lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa.
O Regimento Interno da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil do
Ministério da Economia, aprovado pela Portaria no 284 de 27 de julho de 2020, preceitua em seu
artigo 290 que compete às Delegacias da Receita Federal do Brasil a revisão de ofício de
lançamentos.
Em virtude dessas considerações, conclui-se que não cabe em sede de recurso
voluntário a análise da pertinência de retificação de declaração regularmente apresentada pelo
contribuinte, sob pena de nulidade da decisão por vício de competência.
Ademais, aponte-se ainda como impertinente a aceitação da Declaração
Retificadora neste momento da contenda, diante do cristalino enunciado da Sumula CARF n. 33,
abaixo apresentado:
Súmula CARF no 33:
A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz quaisquer
efeitos sobre o lançamento de ofício. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277,
de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Conclusão
Por todo o exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário por ausência de
lide administrativa.

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles
Fl. 146
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.020 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13971.720086/2012-05
5

Fl. 147
DF CARF MF
Original